Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. VÍCIOS CONSTATADOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DAS ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. APERFEIÇOAMENTO DO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020).

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, incidindo na espécie esta regra em razão da conclusão do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostrando-se necessário impingir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de adequar o julgamento do acórdão à orientação emanada da Corte Suprema.

3. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 3.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias).

4. Por força do disposto no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999 e art. 927, I, do CPC, deve-se afastar a ordem de suspensão dos efeitos da sentença até o trânsito em julgado ordenada nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000, permitindo-se a imediata produção de efeitos.

5. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166 do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante, ora embargada.

6. Declarado o direito à compensação ou restituição das Diferenças de Alíquota de ICMS indevidamente recolhidas nas operações comerciais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, realizadas no período fixado na sentença, observadas as regras do art. 166 do CTN pela Administração Fazendária no momento do pedido administrativo.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.